Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO CONTRATO E EM RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução 96/2021 do Banco Central, em seu art. 10, § 1o, prevê que os “limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito”.
2. Caso concreto em que a redução do limite do cartão de crédito do apelante foi devidamente informada em fatura a ele enviada, tendo ocorrido por deterioração de seu perfil de risco de crédito, como titular da conta, em razão de débitos por ele contraídos a outras instituições financeiras. 2.1 Ato ilícito não configurado. Dever inexistente de indenizar por ofensa extrapatrimonial.
3. A mera alegação de abalo emocional e angústia não serve a fundamentar o pretendido reconhecimento da ocorrência de situação a ensejar o pagamento de indenização por dano moral. Mister que haja prova eficaz da prática de ato ilícito a ensejar o dever de reparação pecuniária. 3.1 Não tem aptidão para gerar dano moral, por si só, o fato de haver a instituição financeira apelada reduzido reduzido o limite do cartão de crédito do apelante após acurado exame de seu perfil de risco de crédito. Violação a atributos da personalidade do autor/consumidor não demonstrada.
4. Recurso conhecido e desprovido.